Tribunal: TJDFT
Processo: 0019790-85.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0019790-85.2016.8.07.0018 RECORRENTE: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPETITIVO. TEMA 864. TESE DO RE 905.357/RR. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DETRAN-DF. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. PREVISÃO EM LEIS ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A incidência da tese definida Tema no 864/STF foi objeto de apreciação no julgamento originário do apelo, quando foi verificada sua aplicação, ante as peculiaridades do caso concreto. 2. A decisão do e. Supremo Tribunal Federal no RE 905.357/RR, no sentido de que a tese do Tema no 882/STJ se aplica para impedir que sejam autorizados os pagamentos relativos a reajustes de servidores em que não tenham sido previstos tanto na Lei Orçamentária Anual quanto na Lei de Diretrizes Orçamentária. 3. Dai que, não havendo comprovação de previsão orçamentária, impõe a improcedência dos pedidos iniciais. 4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 5. Recurso conhecido e provido. Fixada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); e 41 da Lei 4.320/1964, sustentando o cabimento da terceira parcela do reajuste dos vencimentos por se tratar de despesa corrente de caráter continuado e legalmente constituída; c) artigo 373, inciso II, do CPC, defendendo a ausência de comprovação pelos recorridos quanto a insuficiência de dotação orçamentária. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, 37, 165, incisos II e III, e 169, §1o, todos da Constituição Federal. Em adição, afirma a inaplicabilidade do Tema 864/STF por se tratar de reestruturação de carreira e não de revisão geral anual. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 17 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, além de devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto à alegada violação aos artigos 165, incisos II e III, e 169, §1o, todos da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010